Tribunal: TCU
Processo: 016.139/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a reforma e ampliação de Pólo Presencial - Universidade Aberta do Brasil UAB, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Yasnaia Pollyanna Werton Dutra, ex-Prefeita Municipal de Pombal/PB, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do convênio 701850/2010 - SIAFI 661654, firmado entre o Fundo e o município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Yasnaia Pollyanna Werton Dutra; 9.2. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o, inciso II, da IN/TCU 98/2024; 9.3. comunicar esta deliberação à responsável, ao Município de Pombal/PB e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.